Tribunal: TJDFT
Processo: 0071165-70.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0071165-70.2002.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CORDÉLIA MARRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 25723980 – p. 37/40, deferiu o processamento dos apelos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 25723980 – p. 53/56) negou provimento ao recurso constitucional. O STF, por sua vez (ID 25723980 – p. 83), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 564.132 (Tema 445), situação ocorrida em 6.11.2013, tendo o acórdão paradigma sido publicado em 26.05.20. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, a discussão gira em torno do prazo prescricional a ser aplicado na hipótese de revisão de aposentadoria, para fins de inclusão e exclusão de vantagens pessoais, ao passo que o precedente trata de matéria atinente à incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 445. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014